Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717400-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: RADIO PRINCIPAL FM LTDA, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF em face da r. decisão (ID 58578246) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Rádio Principal FM Ltda. e Outra, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Alega, em resumo, que necessita do benefício, estando a situação de hipossuficiência devidamente comprovada nos autos. Destaca não ter fins lucrativos e possuir dívidas milionárias, o que impossibilita o instituto de arcar com as despesas processuais. Aduz que as verbas que recebe para o cumprimento dos objetivos institucionais têm natureza pública. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe seja garantido o benefício almejado. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Ademais, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, é inaplicável a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, consoante se depreende da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso em análise, a despeito da alegada crise financeira, os documentos juntados aos autos demonstram que a pessoa jurídica recorrente, que está em plena atividade, movimenta centenas de milhões de reais, situação que é incompatível com a concessão do benefício pretendido, destinado àqueles que tem evidente impossibilidade financeira de litigar em juízo. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator